Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715457-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília, 17 de julho de 2025 14:50:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador